Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-55.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, notadamente no ponto em que expressamente consignou que as normas que estabelecem meios para recuperação da empresa não incidem quando deixa a empresa de estar sob regime de recuperação judicial; bem como no ponto em que assinala não haver suporte legal à estipulação posta na Cláusula 3 do Acordo Extrajudicial por meio da qual os acordantes impõem ao juízo de origem o dever de expedir ofício ao DETRAN-DF para que promova a transferência do veículo ofertado a terceiro adquirente, com a baixa nos gravames na forma prevista no art. 60, parágrafo único da Lei 11.101/2005.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.